Tribunal: TJMT
Processo: 1002182-85.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002182-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (AGRAVANTE), MIGUEL ROBERTO DELAI - CPF: 036.176.048-54 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução para entrega de coisa certa movida, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento da execução e deferindo a penhora do imóvel rural dado em garantia hipotecária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a decisão recorrida carece de fundamentação, ensejando nulidade por afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada está devidamente fundamentada, analisando todas as questões suscitadas na exceção de pré-executividade, com justificativas objetivas e coerentes.

O magistrado de origem enfrentou as alegações da agravante, rejeitando a exceção com base na validade do aval prestado por pessoa física em cédula de crédito rural, na regularidade da procuração outorgada ao procurador que constituiu a garantia hipotecária e na inexistência de prescrição ou ilegalidades nos encargos cobrados.

A rejeição dos embargos de declaração confirma a inexistência de omissão na decisão recorrida, reforçando sua fundamentação e adequação aos preceitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A decisão judicial está devidamente fundamentada quando analisa todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, apresentando justificativas objetivas e coerentes, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 373, I; Código Civil, art. 661; Decreto-Lei nº 167/67, art. 60, §3º; Lei nº 8.929/94, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.002.764/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/09/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.027.435/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24/08/2020; TJMT, N.U 0003670-58.2013.8.11.0018, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lídia Miguel, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa certa que lhe move Miguel Roberto Delai, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo com o deferimento do pedido de penhora do imóvel rural dado em garantia hipotecária, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante defende a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação, argumentando que o magistrado de origem limitou-se a citar a existência da exceção de pré-executividade, sem, no entanto, examinar os fundamentos jurídicos ali suscitados. Argumenta que tal omissão configura nulidade processual por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, inc. IV, do CPC, que impõem a obrigatoriedade de decisões fundamentadas, especialmente quando há teses capazes de infirmar a conclusão judicial. Requer a nulidade da r. decisão, com o retorno dos autos à instância de origem
.

Sem pedido de tutela antecipada recursal
(id. 266100281).

As informações foram prestadas (id. 267295932), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 270400875), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Miguel Roberto Delai ajuizou ação de execução
para entrega de coisa certa
em desfavor de Lídia Miguel, visando a satisfação da obrigação de entrega de 385.363 sacas de soja de 60kg cada pela executada, oriundo de Cédula de Produto Rural (CPR) firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, a executada opôs exceção de pré-executividade (id. 110543445 – autos de origem), defendendo a nulidade da execução, ante a inépcia da inicial, ausência de documento indispensável a propositura da ação e ausência de liquidez e certeza do contrato firmado entre as partes.

O douto magistrado a quo, sob o fundamento de que é válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, aliado a validade da procuração outorgada para o procurador que deu o imóvel em garantia, bem como pela ausência de prescrição, de ilegalidades nos encargos cobrados e de prova da prática de agiotagem,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo com o deferimento do pedido de penhora do imóvel rural dado em garantia hipotecária
(id. 147877268 – autos de origem)
, mantendo o entendimento na decisão integrativa
(id. 177892078 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
defendendo a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação, argumentando que o magistrado de origem limitou-se a citar a existência da exceção de pré-executividade, sem, no entanto, examinar os fundamentos jurídicos ali suscitados.

Argumenta que tal omissão configura nulidade processual por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, inc. IV, do CPC, que impõem a obrigatoriedade de decisões fundamentadas, especialmente quando há teses capazes de infirmar a conclusão judicial. Requer a nulidade da r. decisão, com o retorno dos autos à instância de origem
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

In casu
, a
nalisando a r. decisão,
é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila na exceção de pré-executividade, fundamentando de forma objetiva e mostrando claramente os motivos que ensejaram o indeferimento do pleito.

Isso porque, a executada alega que não houve o enfrentamento das teses de ausência da procuração pública outorgada ao Sr. Glidy, firmatário da cédula exequenda, e de que as testemunhas instrumentárias do contrato estavam impedidas, comprometendo a validade do título, contudo, essas questões foram devidamente analisadas, senão vejamos:

“
Sem prejuízo, apenas para enfrentar temas de OBJEÇÃO À EXECUTIVIDADE, cuja marca é o enfrentamento de matérias de ordem pública, reproduz-se os fundamentos que levaram à improcedência dos embargos e que se aplicam aos temas agitados, mesmo que por parte não admitida
.

Trata-se de embargos à execução que, em suma, visa a desconstituição de execução nos autos
1001936-61.2017.8.11.0003.

A alegação de impossibilidade de prestar aval não se mostra adequada ao caso.

Isso porque, em que pese os argumentos colacionados, o STJ indica que “
É válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3º do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais.
” (STJ - AgInt no REsp n. 2.002.764/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

[...]

Também deve ser afastada a alegação de ausência de procuração.

Ora, extrai-se dos autos a concessão de procuração a GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO, inclusive para o fim de assinatura de contratos e cédulas pignoratícias e hipotecarias.

Demais disso, em referido documento público, Serventia Extrajudicial reconheceu firma dos outorgantes JORGE WANOVICH ESTEVÃO e LIDIA MIGUEL ESTEVÃO – id.
16931201
.

Ademais, por expressa previsão do art. 4º da Lei 8.929/94, a cédula rural pignoratícia constitui título “líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto”, permitindo, sem delongas, acessar a via executiva, como fizera a embargada.

O TJMT afirma que “
A jurisprudência é uníssona no sentido de que a Cédula Rural Pignoratícia possui caráter de título executivo extrajudicial, conferido de forma expressa pelos artigos 10, 14 e 41, do Decreto-Lei nº 167/1967 e, de conseguinte, é desnecessária a assinatura de duas testemunhas.
” (TJMT - N.U 0003670-58.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021), de modo que eventual interesse de quem subscreveu não macula o título exequendo.

Demais a mais, sendo iniciada a execução, factível ao exequente se utilizar de medidas legais visando a satisfação da obrigação representada no respectivo título de crédito, o que definitivamente não afasta a possibilidade de busca e apreensão dado o bem da vida perseguido.

A alegação de prescrição está fadada ao insucesso.

Ora, da própria inicial se extrai que a demanda foi distribuída antes de caracterizar a prejudicial de mérito.

Assim, nos termos do art. 202, I do CC/02, bem assim o art. 240, §1º do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

[...]

A prova produzida passa ao largo da alegação de
agiotagem
.

Portanto, não há juntada de qualquer prova material, nem mesmo indiciária, que pudesse guarnecer a pretensão autoral da referida alegação. O que se tem são apontamento vagos e sem correlação com o título executivo.

Aliás, a “
CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, com maior liberdade contratual entre as partes, que poderão estabelecer os encargos entabulados, bem como fixar prazos de pagamento, com a finalidade de fornecer recursos financeiros para financiar a atividade agrícola.
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020).

Trata-se de realidade que arrefece a pretensão autoral, notadamente quando não carreia aos autos qualquer elemento sugestivo do articulado na inicial. Diga-se que, tanto este Juízo, como o TJMT, atribuíram tal gravame a parte que alegou, tal qual se extrai do inciso I do art. 373 do CPC.

[...]

Por outro lado, no caso concreto defeso falar em dinamização do ônus da prova, como idealizou JORGE PEYRANO, de modo a impor o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada.

[...]

Ora, como a autora alega que SIMULAÇÃO/AGIOTAGEM, sem juntar qualquer documento sugestivo da asserção, não há como relativizar a regra do art. 373, I do CPC e transferir o gravame a parte requerida.

A regra ora invocada presta-se a dois fins, quais sejam, guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las e, também, guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, aplicando o art. 373 do CPC
[2]
.

Portanto, o que se tem nos autos é a versão da autora contraposta pela da reclamada, razão por que a autora não demonstrou o fato constitutivo do seu direito tal qual impõe a norma do art. 373, I do CPC e, assim, não havendo demonstração dos fatos descritos na inicial, a improcedência da pretensão constitui medida imperiosa.

Portanto, de rigor a improcedência da objeção.”

(id. 147877268 – autos de origem – negritei e grifei).

E ainda, também trouxe fundamentação adequada ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face da referida decisão, confira:

“Pois bem, estabelecidas tais premissas de ordem jurídica,
observa-se, a partir da dicção da peça processual anexada ao ID n.º 148659021, que o (a) embargante, sob o pretexto de eliminar situação de erro material, vale-se do recurso dos embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma satisfatória pela decisão de ID n.º 147877268, almejando — e assim o fazem de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investem seus argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que alicerçaram o decisório.

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada utilização.

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito primordial e exclusivo do (a) embargante centralizou-se na reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer erro material na decisão de ID n.º 147877268, entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural,
MANTENHO
na íntegra a decisão lançada ao ID n.º 147877268.”
(id. 177892078 – autos de origem – negritei e grifei).

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação redibitória c/c indenização por danos morais, homologou a majoração dos honorários periciais para R$ 22.000,00, determinando o depósito do valor remanescente de R$ 7.110,00, dividido entre as partes demandadas. A agravante alega ausência de fundamentação na decisão e excessividade do valor arbitrado para os honorários periciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida carece de fundamentação e, consequentemente, é nula; e (ii) estabelecer se a majoração dos honorários periciais foi excessiva, justificando sua eventual redução.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida está devidamente fundamentada, apresentando justificativas objetivas para a majoração dos honorários periciais, de acordo com a complexidade da perícia e a quantidade de quesitos formulados, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 11 e 489 do CPC.

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, impossibilitando o exame de matérias não analisadas pelo juízo de origem, como a alegação de que os depósitos efetuados pela agravante superam os valores inicialmente determinados.

A majoração dos honorários periciais se justifica pela complexidade dos quesitos formulados, pelo tempo estimado de execução e pela especialização técnica exigida para a perícia, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência dominante estabelece que a fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, o tempo de execução e o grau de especialização do profissional, não cabendo redução na ausência de comprovação de excesso ou desproporcionalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A decisão judicial está devidamente fundamentada quando apresenta justificativas objetivas para a majoração dos honorários periciais, não havendo nulidade por ausência de fundamentação
. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não permitindo a análise de questões não examinadas pelo juízo de origem. A majoração dos honorários periciais deve observar a complexidade da perícia, o tempo de execução e a especialização exigida, sendo inviável sua redução na ausência de comprovação de excessividade manifesta.”
(RAI n. 1035429-91.2024.8.11.0000, minha relatoria, j. 19.02.2025
– negritei e grifei).

Além disso, todas essas questões também foram devidamente analisadas nos autos dos embargos de terceiro envolvendo as partes, cujo recurso de apelação já foi julgado por esse Tribunal, restando assim ementado,
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCURAÇÃO. VALIDADE DOS PODERES OUTORGADOS. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos à execução opostos em ação executiva visando a entrega de 177.000 sacas de soja, decorrente de Cédula de Produto Rural (CPR). A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido dos embargantes, reconhecendo a validade dos poderes conferidos por procuração ao mandatário e afastando a alegação de agiotagem, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a procuração outorgada conferia poderes específicos para constituir hipoteca e prestar aval; e (ii) determinar se a execução do título é viciada por prática de agiotagem ou ausência de comprovação de causa subjacente.

III. Razões de decidir

O art. 661 do Código Civil exige poderes específicos para atos que extrapolem a administração ordinária. No caso, as procurações conferiram poderes expressos para contrair empréstimos e constituir garantias, incluindo a emissão de cédulas pignoratícias e de aval.

A jurisprudência do STJ estabelece que a CPR é título executivo extrajudicial, dispensando a causa debendi para sua validade. Documentos apresentados comprovam a regularidade da emissão do título.

Os embargantes não produziram provas robustas que sustentassem a alegação de agiotagem ou a ausência de entrega dos insumos, inviabilizando a desconstituição da CPR com base nessas alegações.

A pretensão de anulação da execução com base na falta de reconhecimento de firma não procede, pois se trata de mera formalidade que não afeta o conteúdo essencial do mandato.

Considera-se excessiva a fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. A redução para 10% se mostra mais adequada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“Procurações públicas que conferem poderes específicos para contrair empréstimos e constituir garantias atendem aos requisitos do art. 661 do Código Civil. Alegações de simulação ou agiotagem exigem comprovação documental mínima para afastar a validade de título executivo extrajudicial. Honorários advocatícios podem ser reduzidos quando excessivos, conforme o art. 85, §2º, do CPC.”

(RAI n. 1004129-49.2017.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.02.2025 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025